Tribunal: CARF
Processo: 10680.725786/2012-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-09-01

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.725786/2012-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.300 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2021
Recorrente
VALE S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. ART. 150, § 4o DO CTN.
DECADÊNCIA.
O que importa para a contagem do prazo decadencial do art. 150, § 4o, do
CTN, é a antecipação do pagamento do tributo pelo sujeito passivo, pois o art.
150, "caput" é claro no sentido de que o lançamento por homologação ocorre
quanto aos tributos cuja legislação atribua o dever de antecipar o pagamento do
tributo ao sujeito passivo sem prévio exame da autoridade administrativa, e se
opera pelo ato em que essa mesma autoridade, tomando conhecimento da
atividade assim exercida pelo obrigado (qual seja o pagamento), expressamente
a homologa. A tão só apresentação de declaração pelo sujeito passivo,
desacompanhada do pagamento, não dá início à fluência do prazo decadencial
para a constituição do crédito tributário pelo Fisco.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, cancelando-se integralmente o crédito tributário lançado, uma
vez que atingido pela decadência.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Renata Toratti Cassini, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Marcelo Rocha Paura (suplente convocado).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.725786/2012-65
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.300 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.725786/2012-65

Relatório
Para o relatório, peço vênia para reproduzir o relatório constante no acórdão da
DRJ (fls. 202-207), ora atacado:
Foi lavrada notificação de lançamento de ITR contra o contribuinte acima identificado,
do exercício de 2007, no valor total de R$ 64.126,15, relativo ao imóvel denominado
Fazenda Água Limpa, no município de Rio Acima – MG, NIRF 1.543.687-0, conforme
descrição dos fatos e enquadramento legal de fls. 04 a 08.
O contribuinte preliminarmente intimado a apresentar laudo técnico de avaliação para
comprovação do valor da terra nua, da área de reserva legal e da área de preservação
permanente, não comprovou as informações contidas na DITR, motivo pelo qual não
foram aceitas, sendo o VTN arbitrado de conformidade com o artigo 14 da lei 9393/96.

Intimado em 23/10/2012 (AR de fl. 31), a Contribuinte Recorrente apresentou
impugnação (fls. 33-54) e documentos (fls. 55-196).
A 1a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Campo
Grande/MS, por unanimidade, negou provimento à impugnação, conforme ementa do acórdão no
04-35.685 (fls. 202-207):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2007
ÁREAS DE INTERESSE AMBIENTAL - EXCLUSÃO DA TRIBUTAÇÃO -
CONDIÇÕES.
Dentre as condições para exclusão de áreas de interesse ambiental da tributação do ITR
está a apresentação tempestiva do ADA perante o IBAMA, além da comprovação de
forma específica dessas áreas em laudo técnico.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Intimado em 13/06/2014 (certidão de fl. 212), o Contribuinte interpôs recurso
voluntário (fls. 214-234), no qual protestou pela reforma da mesma.
Sem contrarrazões.
Quando do julgamento por este Conselho, antes de adentar ao mérito, converteu o
julgamento em diligência para, entre outros objetos, a confirmação de eventual pagamento do
ITR referente ao exercício de 2007, objeto do presente feito.
Cumprida a diligência, retornaram os autos para julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.

Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.300 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.725786/2012-65

Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário (fls. 214-234) é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.

Do Mérito
Da Decadência – Exercício 2007
Por se tratar de matéria de ordem pública que pode ser conhecida a qualquer
momento, inclusive de ofício, impõe-se verificar, no caso em análise, se o direito de o Fisco
constituir o crédito tributário foi atingido (ou não) pela decadência.
Como regra geral, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial é aquele
definido no inciso I, do art. 173 do CTN, nos seguintes termos:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.

Entretanto, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, havendo
pagamento antecipado por parte do sujeito passivo, ainda que parcial, o prazo decadencial conta-
se nos termos do § 4o do art. 150 do CTN, que assim dispõe:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...) § 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.

A propósito, nos termos do art. 10, caput, da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de
1996, a apuração do ITR devido se dará por meio de lançamento por homologação. Confira-se:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.

Nessa perspectiva, o início da contagem do prazo decadencial do referido
Imposto, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, será determinado se
levando em conta a existência ou não de pagamento antecipado, conforme CTN, arts. 150, § 4o
ou 173, inciso I, respectivamente.
A propósito, vale consignar que os julgadores deste Colegiado estão vinculados à
decisão do STJ, tomadas por recursos repetitivos, adotando a tese de que a aplicação do
dispositivo legal acima transcrito, depende da existência de recolhimentos do mesmo tributo no
período objeto do lançamento (Resp n° 973.733/SC). Confira-se a ementa:
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.300 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.725786/2012-65

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: Resp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs.91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,Ed.
Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição
no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do CPC,
e da Resolução STJ 08/2008.”

Assim, é primordial verificar a existência ou não de pagamento a fim de ser fixada
qual das duas regras será utilizada para a determinação do termo inicial para a contagem do
prazo decadencial.
No presente caso, quando da análise do recurso por este Conselheiro, conforme já
exposto, por se tratar de lançamento tributário referente ao ITR exercício de 2007, do qual a
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.300 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.725786/2012-65

Contribuinte foi notificado em 23/10/2012 (AR de fl. 31), converteu o julgamento em diligência
para apurar eventual pagamento, ainda que menor, porém anterior ao lançamento.
E, de acordo com a diligência, a Contribuinte apresentou os comprovantes de
pagamento do ITR/2007 referente ao imóvel de inscrição NIRF 1.543.687-0 (fl. 283-286),
decorrente do pagamento parcelado nas datas de 28/09/2007, 30/10/2007, 30/11/2007, e
27/12/2007.
Tal pagamento foi confirmado pelo despacho (fl. 287), que:
Em atendimento a Resolução CARF No 2402-000.880, foram anexados os pagamentos
realizados (fls. 284/287) do ITR referente imóvel de inscrição NIRF 1.543.687/0, DITR
no 06.58911.31 transmitida em 20/09/2007, referente ao exercício de 2007. Frisa-se que
o ITR apurado na DITR, conforme consta nos sistemas da Receita Federal do Brasil, foi
de R$ 4.826,84, recolhido em 4 (quatro) parcelas de R$ 1.206,71 mais os acréscimos
legais. A DITR foi transmitida na época pelo contribuinte Companhia Mineradora
Piracema, CNPJ 43.033.364/0001-80. Atendida a Resolução CARF, retorno o presente
processo ao CARF para prosseguimento.

Desse modo, de acordo com a diligência que confirmou o pagamento realizado
em 28/09/2007, 30/10/2007, 30/11/2007, e 27/12/2007, relativo ao ITR/2007, ou seja, anterior ao
procedimento, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial iniciou-se em 01 de janeiro
de 2007 e o termo final em 01/01/2012, conforme regra contida no art. 150, § 4o, do CTN, citado
acima. Neste caso, visto que a Contribuinte foi notificada do lançamento em 23/10/2012 (AR de
fl. 31), tem-se que decaiu o direito de constituir o crédito em relação ao exercício de 2007.
Assim, voto no sentido de reconhecer a decadência do crédito tributário em
relação ao exercício de 2007, para o fim de cancelar o lançamento.
Por fim, quanto às demais questões, ilegitimidade passiva, Área de Reserva Legal
e Área de Preservação Permanente, entendo que restaram prejudicadas ante a decadência.

Conclusão
Face ao exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário para
reconhecer a decadência do crédito tributário em relação ao exercício de 2007, cancelando-se o
lançamento.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital